Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que, em julgamento único de ações conexas, o condenou ao pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria da recorrida. Afirma que as rubricas (i) Auxílio Alimentação e (ii) Adicional de Saúde não podem ser incluídas na base de cálculo. Aduz ainda que o critério de correção monetária adotado na sentença está incorreto. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Em observância ao princípio da unicidade recursal, na hipótese de julgamento simultâneo de ações (sentença única), como se verifica no presente caso, é admissível a interposição de apenas um recurso, cujas razões abarcam todas as matérias. Nesse sentido: “O julgamento simultâneo dos feitos, acaso realizado, e ainda que tenha havido a extinção de um deles em razão da litispendência, também admitirá a interposição de um único recurso - como o fez a parte recorrente na específica hipótese versada nos presentes autos.” (REsp n. 1.821.634/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021.).
IV. Com efeito, a licença prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante prescreve que os períodos de licença prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
V. Consoante entendimento fixado no STJ, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
VI. A atualização monetária de verbas devidas a servidor público, sem natureza tributária, deve se dar IPCA-E desde quando deveria ter pago cada parcela. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, e entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. A partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Não há reparo, portanto, a ser feito na sentença.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.